Tribunal: STF
Processo: ARE 1513551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. NULIDADES INEXISTENTES. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). DÉBITOS DISCUTIDOS EM ÂMBITO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO OU EM PAGAMENTO DEFINITIVO APÓS APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS LEGAIS. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A decisão administrativa impugnada, que excluiu do acordo de parcelamento débitos garantidos por depósito judicial, não implicou ofensa ao artigo 146, CTN, pois não houve alteração de critério jurídico para revisão de lançamento tributário, mas correção de erro na consolidação dos débitos do parcelamento com a aplicação do artigo 6º da Lei 13.496/2017.



    2. A previsão do artigo 146 do CTN dirige-se à alteração substancial de entendimento sobre os aspectos materiais e formais do lançamento e que influenciam, pragmaticamente, na hipótese matriz de incidência tributária para, por exemplo, incluir ou excluir determinadas riquezas do fato gerador e da base de cálculo, ou ainda modificar determinação de alíquotas por enquadramento do produto em classificação fiscal diversa da anteriormente estipulada. Destarte, no caso concreto, não se vislumbra qualquer alteração de entendimento jurídico em relação ao sujeito passivo, mas antes harmonização da situação fática (débitos garantidos por depósito judicial) com a previsão abstrata na lei, sendo certo que, na dicção da Súmula 473/STF, cabe à Administração Pública a autotutela dos seus atos, de forma a anular aqueles que contenha vícios que os tornem ilegais.



    3. Não procede, tampouco, a alegação de incompetência do auditor que revisou a consolidação do parcelamento, tendo a decisão sido submetida à instância superior e convalidada pelo Supervisor da Divisão de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório, em observância, pois, regras de hierarquia funcional no processo decisório.



    4. Improcede a alegação de inconstitucionalidade da aplicação dada pelo Fisco ao artigo 6º da Lei 13.496/2017, cabendo, por premissa, destacar que o parcelamento é voluntário e a adesão não se condiciona à escolha pelo devedor de cláusulas a serem cumpridas dentre as previstas, sendo expresso em dispor o artigo 155-A, CTN, que "O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica".



    5. Posta a premissa essencial, resta claro que o preceito central, disposto no caput, estabeleceu que benefícios de redução e prazo diferido para quitação de débitos, no parcelamento instituído, não se aplicam a débitos garantidos por depósitos judiciais a serem convertidos em renda da União, no caso de desistência da ação ou do recurso e renúncia ao direito em que fundada ação (artigo 6º, § 4º, da Lei 13.496/2017), condição sine qua non à formalização e deferimento do parcelamento na via administrativa.



    6. Não apenas o caput, como os respectivos parágrafos do artigo 6º da Lei 13.496/2017 confirmam tal conclusão. Com efeito, o § 1º, sem dispensar conversão do depósito judicial em renda da União ou transformação em pagamento definitivo, conforme estatuído do caput, permite que o devedor, caso exista saldo devedor pelo depósito a menor do mesmo tributo ou ainda débitos referentes a outros tributos que não tenham sido depositados, liquide pendências - não, assim, o atinente ao valor depositado e convertido em renda ou pagamento definitivo - na forma prevista nos demais parágrafos; por sua vez, o § 2º somente autoriza levantar saldo existente - na hipótese, contrária, portanto, à do § 1º, quando, por exemplo, tenha havido depósito a maior em relação ao efetivamente devido - após extinção do crédito tributário pela conversão em renda do depósito judicial ou transformação em pagamento definitivo, se inexistente outro débito exigível, reforçando a previsão do caput de que valores depositados não devem ser levantados se houver pendências do contribuinte; o § 3º, na mesma linha, considerada a hipótese em que haja depósito judicial a maior, somente permite levantamento se confirmada existência de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas em valores suficientes à respectiva compensação com débitos fiscais confessados e exigíveis no acordo fiscal; o § 4º enuncia a facultatividade do procedimento que se condiciona, porém, à desistência da ação e à renúncia ao direito em que fundada a pretensão; e, por fim, o § 5º não tem o efeito restritivo preconizado, não se tratando, pois, de impedir inclusão no acordo apenas de débitos garantidos por depósitos judiciais não voluntários, advindos de constrição judicial, mas, conforme expresso no próprio caput em combinação com o parágrafo em referência, cuida-se de aplicar o preceito proibitivo a todo o tipo de depósito judicial, voluntário ou involuntário.



    7. A adesão ao parcelamento implica, portanto, aceitação de que depósitos judiciais devem ser convertidos em renda da União, com confissão irretratável da exigibilidade e renúncia ao direito de questionar os respectivos valores, para que possa o contribuinte beneficiar-se, quanto aos demais débitos ainda inadimplidos, de descontos e condições favoráveis de quitação previstos na legislação. Se os débitos pendentes de extinção são apenas os depositados em Juízo, a adesão ao parcelamento não faz sentido, pois a lei expressamente veda qualquer benefício em tal hipótese, seja desconto, seja pagamento diferido no tempo e, não existe, na perspectiva do erário, vantagem alguma em conceder redução de encargos e diferimento de prazo mediante levantamento dos depósitos, já que, a rigor, na sistemática da Lei 9.703/1998, os valores já se encontram integrados ao Tesouro Nacional (artigo 1º, § 2º), tanto que, nestes casos, não se alude à conversão em renda da União, mas em transformação em pagamento definitivo (artigo 1º, § 3º, II).



    8. A vedação legal não resulta em inconstitucionalidade da norma, sobretudo quando se discute a violação ao princípio da isonomia, pois não podem ser comparados, para tal efeito, como em situação idêntica, contribuintes inadimplentes com os que, embora não tenham pago o tributo, lograram manter situação de regularidade fiscal, com benefícios da condição (expedição de certidão de regularidade fiscal, exclusão de cadastro de inadimplentes etc.), mediante depósito suspensivo da exigibilidade fiscal. Se, na percepção da impetrante, existe discriminação ao contribuinte que efetua depósito judicial, frente ao inadimplente, o que não se diria, então, se considerada a situação do contribuinte que recolheu tributos regularmente sem onerar a administração fiscal e o próprio Judiciário.



    9. Estatuiu o legislador complementar vedação expressa ao intérprete no sentido de que "O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido" (artigo 108, § 2º, CTN). Na medida em que o parcelamento reduz o valor do tributo devido, resta claro que a extensão do acordo fiscal, a título de isonomia e contra vedação legal expressa, viola não apenas o artigo 6º da Lei 13.496/2017 como a estrutura de interpretação e integração do ordenamento jurídico-tributário, conforme previsto no Código Tributário Nacional (artigo 111, I). Cumpre, enfim, ao legislador definir alcance, extensão, conteúdo e requisitos objetivos e subjetivos do parcelamento, assim no que toca a permitir ou não que débitos fiscais, com depósitos judiciais suspensivos da respectiva exigibilidade, sejam beneficiados pelo parcelamento com redução de encargos - o que, muito raramente, ocorre, vez que, em regra, os valores são disponibilizados antes do vencimento, quando juros e multa não são aplicáveis - ou com prazos diferidos para recolhimento, não sendo possível a substituição da vontade legislativa expressa na norma por decisão judicial sem observância do devido processo legal como adiante especificado.



    10. Saliente-se que eventual inconstitucionalidade, por quebra de isonomia, do artigo 6º, caput e parágrafos, da Lei 13.496/2017 não se resolve pela extensão de benefício fiscal a casos nela expressamente vedados, pois implicaria tal resultado em atuação do Judiciário na condição de legislador positivo, o que viola cláusula pétrea da repartição de poderes constituídos (artigo 60, § 4º, III, CF). Ademais, a exclusão da proibição legal depende de juízo de inconstitucionalidade da norma, que não pode ser decretado no âmbito de órgãos fracionários, sem observância do princípio da reserva de Plenário (artigo 97, CF), tal qual consagrado na dicção explícita da Súmula Vinculante 10, da Suprema Corte.



    11. Precedentes da Corte firmados pela constitucionalidade da restrição legal, a obstar o acolhimento da pretensão.



    12. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente